Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736527-35.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LORENA LUCAS REGATTIERI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO LORENA LUCAS REGATTIERI, ora impetrante, insurge-se contra a decisão da MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, proferida nos autos da Queixa-Crime n. 0716563-53.2023.8.07.0001, ajuizada esta por DAVID BAIÃO NEMER em detrimento da impetrante pela suposta prática, por meio da rede social Twitter, dos crimes de calúnia, injúria e difamação majorados, a qual está assim fundamentada: 1- MEDIDAS RESTRITIVAS Inicialmente, destaco que foi determinada vista ao Ministério Público para se pronunciar quanto aos pedidos de remoção das postagens ofensivas das redes sociais e de proibição de a querelada fazer menção ao nome do querelante em quaisquer publicações ou meios sociais (ID. 162416350). Nesse sentido, o Parquet se manifestou parcialmente favorável, nos seguintes termos (ID. 166910897): “Em relação ao pedido de remoção das postagens alegadamente ofensivas das redes sociais, o Ministério Público entende que tal pedido deve ser deferido. Com efeito, conforme anterior manifestação do Parquet (ID 160327567), quanto aos fatos III, VII, X, XI e XIII narrados na inicial da queixa-crime em epígrafe, e, parcialmente, em relação aos fatos XIV e XV, restaram atendidos os requisitos de admissibilidade da exordial, pois os fatos narrados, configuram, em tese, o crime de injúria, pois ofensivos à dignidade do querelante. Dessa forma, quanto aos fatos acima mencionados, afigura-se possível a exclusão, desde logo, das postagens em rede social, a fim de se evitar maiores danos à honra e à reputação do ora querelante, sem prejuízo, é claro, da regular instrução do processo em juízo. Todavia, em relação ao pedido de proibição de menção do nome do querelante em quaisquer publicações ou meios sociais da querelada, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pedido. E isso porque a proibição de postagens futuras caracteriza indesejada censura prévia, tolhendo o direito à liberdade de manifestação constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos brasileiros, conforme disposto no art. 5o, IV, da Constituição Federal. Destarte, caso a querelada venha a fazer alguma postagem em rede social cujo conteúdo seja ofensivo à dignidade do ora querelante, há mecanismos legais aptos a reparar o dano, com a possibilidade de determinação de exclusão de tais postagens, caso venham a existir e configurem violação à dignidade e à honra do querelante. Nesse sentido, afigura-se temerário que o Poder Judiciário, no início de uma ação penal, determine a proibição pura e simples de quaisquer manifestações que contenham o nome do querelante, pois, conforme já dito, isso configura indesejável e intolerável censura prévia.” (destaquei). Ante o exposto, acatando parcialmente o entendimento ministerial como razão de decidir, diante do notório prejuízo à parte autora a continuidade das referidas postagens e tendo em vista o direito constitucional à liberdade de manifestação assegurada a todos os cidadãos brasileiros: a- DEFIRO o pedido de exclusão integral das postagens relativas aos fatos III, VII, X, XI e XIII narrados na inicial da queixa-crime, e, parcialmente, em relação ao fato XV, anotando-se que o fato XIV foi rejeitado nos termos da decisão de ID. 162416350; b- INDEFIRO o pedido de proibição de menção do nome do querelante em quaisquer publicações ou meios sociais, na medida em que tal restrição atentaria contra o direito à liberdade de manifestação, assegurado à pessoa ofendida o direito de acionar a justiça caso se sinta atingida em sua dignidade e honra por comentários decorrentes daquele direito livremente exercido. Intime-se a querelada para que realize a exclusão das referidas postagens no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Dê-se ciência às partes. 2- JUIZO DE RETRATAÇÃO - RESE Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, mantenho a decisão de ID 162416350, que rejeitou parcialmente a queixa-crime, por seus próprios fundamentos, os quais permanecem íntegros. Após as intimações e providências de praxe, subam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para julgamento do recurso em sentido estrito, com as homenagens deste Juízo. Houve a interposição de embargos de declaração contra a mencionada decisão, a qual foi integrada nos termos a seguir: Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela querelada, para integrar à decisão a exclusão total da postagem XV, assim ficando o seu inteiro teor: i) DETERMINAR A exclusão integral das postagens relativas aos fatos III, VII, X, XI, XIII e XV narrados na inicial da queixa-crime, anotando-se que o fato XIV foi rejeitado nos termos da decisão de ID. 162416350; ii) INDEFERIR o pedido de proibição de menção do nome do querelante em quaisquer publicações ou meios sociais, na medida em que tal restrição atentaria contra o direito à liberdade de manifestação, assegurado à pessoa ofendida o direito de acionar a justiça caso se sinta atingida em sua dignidade e honra por comentários decorrentes daquele direito livremente exercido. Lembrando à querelada que após a intimação desta decisão deve cumprir a ordem no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Na inicial, em brevíssimos termos, alega a impetrante ter a decisão guerreada afrontado os princípios do contraditório e da ampla defesa porque determinou a exclusão liminar das postagens relativas ao querelante da sua conta no Twitter, sem apreciar os argumentos lançados em sua resposta à acusação, em especial, a decadência do direito de queixa, além da inépcia da inicial e da falta de justa causa. Argumenta: “(...) o juízo determinou que se estabelecesse o contraditório e que a impetrante apresentasse sua defesa antes de decidir acerca da medida cautelar. Isso implica que o juízo deveria ao menos analisar a defesa antes da tomada da decisão, especialmente no que diz respeito a medida cautelar com significativo impacto na liberdade de expressão e crítica da parte, tudo com base no princípio da ampla defesa e do contraditório”. Pede a concessão da liminar no writ para que seja suspensa a decisão a quo, “ao menos até que o juízo aprecie os argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação, que já está no processo há mais de um mês sem apreciação”. A liminar foi indeferida (ID: 50867279). Informações da autoridade indigitada coatora no ID: 51089458. Na manifestação de ID: 51471620, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do writ, uma vez que a impetrante, em 4/9/2023, excluiu definitivamente as postagens referentes aos fatos indicados na queixa-crime originária, conforme determinação do douto Juízo a quo. Passo a decidir. No particular, a autoridade indigitada coatora informou: “Petição de ID 170855752 em que LORENA LUCAS REGATTIERI informa, em 4 de setembro de 2023, que ‘excluiu as postagens referentes aos fatos III (Doc. 01), VII (Doc. 02), X (Doc. 03), XI (Doc. 04), XIII (Doc. 05) e XV (Doc. 06), de acordo com as URL mencionadas na queixa-crime’”. Lado outro, como bem ponderou a Procuradoria de Justiça, resulta notório que o presente mandado de segurança perdeu o seu objeto dado o cumprimento da decisão atacada pela impetrante. O art. 89, XII, do RITJDFT autoriza o Relator a julgar monocraticamente prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer a perda superveniente do objeto. Diante da prejudicialidade da questão, em razão da ausência superveniente do interesse de agir do impetrante, uma vez que não se identifica a necessidade ou a utilidade do provimento jurisdicional vindicado inicialmente, o writ deve ser extinto sem resolução de mérito. Ao fim, destaco que não cabe a este TJDFT, em manifesta supressão de instância, decidir temas que sequer foram objeto de manifestação no Juízo de origem. Ante o exposto, julgo EXTINTO o mandado de segurança pela ausência do interesse de agir em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT e no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Custas pela impetrante; sem honorários. I. Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador